Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734994-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao requerimento de ID 58195925. Para tanto, repiso as razões constantes na decisão de ID 57176068. Confira-se: Cuida-se de petição (ID 57066773) de Armarinho Piui Ltda., em que pleiteia a liberação do depósito caução ID 30368218. Aduz que pleiteou diretamente no Juízo a quo, “mas ele se recusou a liberar o depósito, pois o depósito teria sido efetivado perante esta turma nos autos deste agravo”. No entanto, em consulta aos autos de origem, verifico que o indeferimento do pedido da parte não se deu pelo fato de o depósito ter sido efetivado no bojo do recurso, mas sim porque foi determinado o levantamento da caução em favor de Maria Lúcia: O processo foi extinto pelo cumprimento da obrigação e não houve apresentação de recurso. Portanto, houve quitação total. O agravo de instrumento interposto restou prejudicado. Portanto mantida a decisão de id. 139250822 determinou o levantamento do valor da caução em favor de Maria Lúcia. Por essa razão, indefiro o pedido da ré. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Em decisão anterior, já havia liberação da caução em favor de Maria Lúcia desde março/2023: A parte devedora requereu o levantamento da caução depositada nos autos. Vieram os autos conclusos. Decido. O processo foi extinto pelo cumprimento da obrigação e não houve apresentação de recurso. Portanto, razão não assiste a parte ré quando afirma que houve quitação parcial. No que se refere à caução, a decisão de id. 139250822 determinou o levantamento do valor da caução em favor de Maria Lúcia e a parte ré interpôs agravo de instrumento, o qual ainda não foi julgado. Portanto, aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento (0738069-25.2022.8.07.0000). No agravo de instrumento n. 0738069-25.2022.8.07.0000, interposto pelo ora peticionante, um dos pedidos foi de expedição de alvará para liberação de caução em seu nome, sendo que o recurso foi julgado prejudicado. Logo, diversamente do que alega o peticionante, não há manifestação do Juízo a quo no sentido de que a liberação da caução se dê em seu favor no presente recurso. Ao contrário disso, há reiterada decisão de que a liberação se dê em favor de Maria Lúcia. Ademais, no comprovante de depósito citado (ID 30368218), o peticionante vinculou-o ao número de processo de origem e ao Juízo a quo. Por tais razões, indefiro o pedido de ID 57066773. O peticionário insiste na informação de que “O segundo depósito foi efetivado pela parte Requerida na pessoa de Lucia Alves Lima no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) de ID, 142101775 nos autos deste agravo (Proc. 0734994-12.2021.8.07.0000) com a finalidade de suspender a ordem de despejo”. Contudo, conforme consta na guia de recolhimento, o deposito foi realizado no processo de origem. Assim, eventual ordem de levantamento de caução deve ser requerida junto ao Juízo de origem, instância onde o ato fora efetivamente realizado, nos termos do que já fora decidido no ID 30694417. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024 09:51:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador